Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709500-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO RUDOLF AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Germano Rudolf contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de exibição de documentos ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. (processo n. 0748009-11.2022.8.07.0001), declinou “da competência deste juízo em favor da comarca de PORTO UNIÃO/PR”, sob o entendimento de que não estaria “presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural”. Em suas razões recursais (ID 44685641), o agravante sustenta, em suma, a viabilidade de ajuizamento do feito de origem perante a Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, sob o argumento de que a parte ré, ora agravada, possuiria sede na capital federal. Aduz que a “ação foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem tramite em Brasília/DF”. Pondera que, “além de a instituição financeira ter sua sede no Distrito Federal, a Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que deu origem a presente demanda, foi justamente distribuída junto a Terceira Vara Federal do Distrito Federal, ajuizada em 08/07/1994 contra a União Federal (sede em Brasília/DF), o Banco Central do Brasil (sede em Brasília/DF e o Banco do Brasil S.A (sede em Brasília/DF), e tramitou desde 1994 e perante a cidade de Brasília/DF, sendo que atualmente ainda tramita lá”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja firmada a competência do Juízo a quo análise e julgamento do feito de origem. Preparo recolhido (ID 44685644). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Isso porque é assente nesta douta 2a Turma Cível que “A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido” (Acórdão 1651133, 07260594620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, se não observado, a princípio, qualquer vínculo do agravante com o foro objeto de eleição, denota-se, nesta análise inicial, escorreita a r. decisão agravada, ao declinar, de ofício, da competência para análise e julgamento do feito. Obsta-se, com essa constatação, ao menos por ora, a concessão da medida liminar. Para além disso, é certo que a parte agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso denote a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo, o que igualmente se revela óbice à concessão da providência liminar pleiteada. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora